Tribunal: TJSP
Processo: 1116883-48.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1116883-48.2016.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é embargado GUANYONG FENG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1116883-48.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no * - LST
2
VOTO: 45990
EDCL. N
:1116883-48.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE. : Itaú Unibanco S/A
EMBDO. : Guanyong Feng
Embargos de declaração. Alegação de
omissão. Acórdão embargado não padece de vícios. Honorários
advocatícios são matéria de ordem
pública que pode ser conhecida de
ofício. Precedentes do STJ. Pretensão
infringente. Rediscussão da matéria já
decidida. Decisão mantida. Embargos
rejeitados.
Itaú
Unibanco
S/A
opõe
estes
declaratórios visando a infringência do acórdão que deu
provimento ao agravo de instrumento [fls. 447/454]. Afirma
que o acórdão seria contraditório, pois fixou honorários
advocatícios em favor do patrono do embargado sem que
houvesse pedido para tanto [fls. 2/3]. Recurso processado,
em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1116883-48.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no * - LST
3
Os embargos são rejeitados.
O
embargante
alega
contradição
no
julgado por ter este fixado honorários advocatícios apesar de
não
haver
pedido
específico
formulado
pela
parte
embargante em tal sentido.
Contudo, os honorários advocatícios são
matéria de ordem pública e podem ser fixados de ofício
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
SÚMULA
N.
182/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
[...]7. Quando devida a verba honorária
recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em
decisão monocrática, poderá o Colegiado, ao não conhecer do
respectivo agravo interno ou ao desprovê-lo, arbitrar tais
honorários ex officio, por se tratar de matéria de ordem
pública, que independe de provocação da parte, não se
verificando reformatio in pejus. Precedentes da Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1116883-48.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no * - LST
4
Seção.8. Agravo interno a que se nega provimento.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de ofício.
(AgInt no AREsp 1297975/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe
01/10/2020)
Assim,
mantenho
o
entendimento
exposto na decisão embargada, visto não haver vícios a
serem sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl
no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009;
[iii] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
A
parte
opôs
estes
embargos
de
declaração nitidamente com propósito de revisão da questão
decidida, que não contém vício a ser reparado. Sendo assim,
mostram-se incabíveis.
Portanto,
o
recurso
denota
mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1116883-48.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no * - LST
5
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado da
forma adequada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica